Tribunal: TJSP
Processo: 1010148-38.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – PROVA PRODUZIDA QUE AUTORIZA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010148-38.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELISBELA APARECIDA DE
VASCONCELOS MAGANINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos percentuais, a
teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-38.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 37.186
APELAÇÃO CÍVEL No 1010148-38.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FELISBELA APARECIDA DE VASCONCELOS MAGANINO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
DESVIO DE
FUNÇÃO
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS

PROVA
PRODUZIDA QUE AUTORIZA O ATENDIMENTO
DA
PRETENSÃO

AÇÃO
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Felisbela Aparecida
de Vasconcelos Maganino, servidora pública estadual, contra a Fazenda
do Estado, objetivando o recebimento de diferenças de vencimentos entre
os cargos de Auxiliar de Papiloscopista, para o qual foi admitida por
concurso, e Escrivão de Polícia, que alega ter exercido em desvio de
função de novembro de 2013 a março de 2018, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 2.018/2.021.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não está provado o desvio de função, que de
toda a forma não autorizaria, por falta de amparo legal, o atendimento da
pretensão inicial. Subsidiariamente, postula a redução da verba
honorária.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-38.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Com efeito, a prova documental produzida e os depoimentos
das testemunhas Marco Aurélio Vacazarra Camargo e Judite Cristofaro
não deixam dúvida de que a autora, ocupante do cargo de Auxiliar de
Papiloscopista, no período indicado na inicial, exerceu atividades de
Escrivão de Polícia, tanto na Central de Polícia Judiciária quanto na
Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Prudente.
É caso, então, de aplicar entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O servidor público
desviado da função inerente ao cargo para o qual foi investido não tem
direito ao reenquadramento, mas deve receber as diferenças
remuneratórias” (Recurso Especial no 130.215-RS).
No que tange à verba honorária, a fixação em dez por cento
do valor da condenação não resulta em nenhuma demasia, atendendo ao
contrário o que dispõe a respeito o estatuto processual civil.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR